Tribunal: TJES
Processo: 5007979-18.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007979-18.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: LIANDRA AZEVEDO CRISTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. REPERCUSSÕES DELETÉRIAS SOBRE O RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE COLATINA. DANO MORAL INDIVIDUAL INDENIZÁVEL. PRESUMÍVEL PERTURBAÇÃO DA ROTINA. FUNDAÇÃO RENOVA. CIFRA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O exame sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, que permitiriam a conclusão da extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da ilegitimidade ativa, deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem qualquer tipo de incursão probatória, à luz da teoria da asserção adotada pela jurisprudência nacional.
2) A ocorrência do evento lesivo – ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com gigantesca e deletéria repercussão sobre o rio Doce – e o nexo de causalidade entre ele e a interrupção da oferta de água na cidade de Colatina/ES são fatos notórios e foram, inclusive, reconhecidos pela Samarco. A responsabilidade da mineradora, a propósito, é objetiva, dispensando a apuração de sua culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada. 3) Hipótese em que, por consequência da interrupção do fornecimento de água na cidade de Colatina (por ocasião do rompimento da barragem de Mariana), as autoras sofreram diversos embaraços, tendo sido afetadas em sua esfera moral.
4) O valor arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 1.500,00) está em desacordo com o entendimento consolidado por esta Corte em relação às demandas oriundas do evento danoso em voga na presente ação. Montante reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autora. 5) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
(id 7850865), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7850859), que, em sede de “ação de indenização por danos morais” proposta por
LIANDRA AZEVEDO CRISTO E OUTRA
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a pessoa jurídica recorrente no pagamento de danos morais individuais em favor das autoras recorridas, na importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões, pretende a apelante que:
(i)
seja reconhecida a ilegitimidade ativa das autoras, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito;
(ii)
seja julgado improcedente o pleito indenizatório, em razão da inocorrência e não demonstração do dano moral alegado na inicial;
(iii)
seja reduzido o valor a título de danos morais arbitrados, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e
(iv)
sejam os juros de mora aplicados a partir da publicação da respeitável sentença.

Contrarrazões anexadas ao id 7850869 - por meio da qual pugnaram as recorridas pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça - id 8056638 - pela manutenção da sentença.

I - Preliminarmente - Ilegitimidade ativa

Neste tocante, cumpre consignar que o exame sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, que permitiriam a conclusão da extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da ilegitimidade ativa, deve ser feito à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem nenhum tipo de incursão probatória,
à luz da teoria da asserção
adotada pela jurisprudência nacional.

Em suma, por consectário lógico da adoção da teoria da asserção, a legitimidade
“ad causam”
deve ser aferida pelo juízo com base na narrativa descrita na exordial, ou seja,
“in status assertionis”
, sem inferência na veracidade das alegações ou na probabilidade de êxito da pretensão deduzida, sob pena de aderir às teorias concretas do direito de ação. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientado reiteradamente:

“(...)
No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida
(...)” (STJ, REsp 1678681/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J 07/12/2017, DJe 06/02/2018).

“(...)
A análise sobre a presença das condições deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados com a petição inicial (Teoria da Asserção)
(...)” (STJ, AgInt no AgRg no AREsp 115.031/RJ, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 13/09/2016, DJe 19/09/2016).

Na hipótese dos autos, as autoras/apeladas se dizem titulares de um direito advindo da interrupção do fornecimento de água na cidade de Colatina por ocasião do rompimento da barragem de Mariana, tendo, para tanto, anexado, documentos que atestam que, à época do ocorrido, residiam na localidade, circunstâncias que, por si só, à luz da teoria acima invocada, conduzem ao reconhecimento da legitimidade.

Para além disso, não merece guarida o argumento de que foram os genitores das recorridas que vivenciaram as adversidades decorrentes da situação, como por exemplo, a permanência em longas filas para recebimento de água potável, posto que, indubitavelmente, todos os moradores, sejam crianças ou adultos, tiveram o curso de suas vidas alterado pela tragédia ambiental.

Desse modo,
rejeito
a preliminar arguida.

II - Mérito

No mérito, afirma a apelante a inexistência de dano moral indenizável eis que, a despeito do ocorrido, a cidade, em nenhum momento, teria ficado desabastecida porquanto foram utilizados os poços artesianos existentes, além da construção de outros seis, e o suporte por meio de caminhões-pipa. Outrossim, afirma que há um bom tempo a situação já foi regularizada.

Pois bem. Nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, o particular responde, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral. Vejamos:

Artigo 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

A esse respeito, deve-se ponderar que,
"em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador (...).”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.045.914/PR, DJe de 19/5/2022.).

In casu
, a

ocorrência do evento lesivo – ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG - com gigantesca e deletéria repercussão sobre o Rio Doce e o nexo de causalidade entre ele e a interrupção da oferta de água na cidade de Colatina/ES são fatos notórios e foram, inclusive, reconhecidos pela Samarco.

Neste contexto, a própria mineradora instituiu e funciona como mantenedora principal da Fundação Renova, criada para minimizar e/ou reparar os danos decorrentes da ruptura da barragem, e dentre as atividades desenvolvidas pela indigitada Fundação está o Programa de Indenização Mediada (PIM) que tem ajustado extrajudicialmente o pagamento de cifra indenizatória por danos morais para situações como a da hipótese, bastando que apresentem documento de identificação e a declaração atestando residência no endereço impactado entre outubro e dezembro de 2015.

Logo, sendo a Samarco proprietária da barragem rompida, responde ela, objetivamente, pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, inclusive por eventuais danos extrapatrimoniais gerados aos moradores das localidades afetadas, estes reconhecidos
in re ipsa
, bastando, para tanto, que os postulantes comprovem a residência na cidade de Colatina.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO. INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. APELO DA MINERADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1) É evidente que a situação acarretou danos não somente aos genitores, não sendo razoável crer que o escasso consumo de água durante o período de suspensão do abastecimento não prejudicou a rotina de todos os integrantes do grupo familiar. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 2) Nos termos do § 3º do artigo 225 da Constituição Federal, e do § 1º do artigo 14 da Lei nº 6.938/1981, os particulares respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral.
3) A interrupção do fornecimento de água em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco, contaminando a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa, devendo a parte comprovar apenas que mora na região afetada e que a água da residência é captada no Rio Doce. Precedentes.
4) No julgamento de inúmeras demandas idênticas, esta Corte sedimentou o valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais aos cidadãos afetados pela interrupção do abastecimento de água. 5) Conforme disposto no art. 398 do Código Civil e no enunciado de Súmula nº 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. 6) Recurso de Samarco Mineração S. A. parcialmente provido. Apelo de Lafaiete de Souza e outros desprovido. 7) Tese vencida: O valor de R$ 1.500,00 a título de danos morais, está de acordo com o patamar fixado pela jurisprudência deste Tribunal. ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e, por maioria de votos, dar parcial provimento ao apelo de Samarco Mineração S. A., para reduzir o montante indenizatório a R$ 1.000,00 para cada autor, e negar provimento ao recurso de Lafaiete de Souza e outros. (TJES, AC 0004727-63.2020.8.08.0014, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, 19.06.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A interrupção no fornecimento de água e a poluição do Rio Doce, ocasionadas pelo rompimento da barragem em Mariana, MG, podem ensejar tanto danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto danos meramente individuais (puros). Todavia, a legitimidade do particular para pleitear individualmente a indenização por danos sofridos em razão do desastre ambiental decorre, necessariamente, da demonstração de que esse desastre lhe ocasionou prejuízo direto e específico, o que não restou provado nos autos.
2. Por outro lado, a interrupção do fornecimento de água, por si só, configura o dano moral (in re ipsa), recaindo as provas apenas e tão somente na comprovação de residência no local da interrupção, o que não foi objeto de questionamento pela requerida, bem como a realização de captação de água do Rio Doce naquela residência, o que no caso vertente restou demonstrado.
3. Diante das peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da Samarco, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida da apelante, adequado o quantum indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada apelante. (TJES, AC 5006323-60.2021.8.08.0014, Rel. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, 31.10.2022)

Assim, sendo a residência das recorridas na cidade de Colatina fato incontroverso nos autos, não há como deixar de reconhecer que, por consequência da interrupção do fornecimento de água decorrente do rompimento da barragem de Mariana, suportaram as recorridas prejuízo de cunho moral.

Em continuidade, comprovado o dever de indenizar, passo ao exame da quantificação da respectiva cifra.

Neste ponto, o juízo
“a quo”
, ao reconhecer a responsabilidade civil da Mineradora e os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, condenou a Samarco ao pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Entretanto,

esta Corte
,
no julgamento de inúmeras demandas idênticas, sedimentou o valor de R$ 1.000,00 para fins de reparação moral aos cidadãos afetados pela interrupção do abastecimento de água em virtude do rompimento da barragem. Observemos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO - DANO MORAL POR LESÃO AO MEIO AMBIENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESPECÍFICO - INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - SERVIÇO ESSENCIAL DANO MORAL IN RE IPSA - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - O recorrido, menor absolutamente incapaz (CC, art. 3º, caput), comprovou que é morador da cidade de Colatina em companhia de seu genitor, o que, por si só, já o torna parte legítima para pleitear eventual indenização por danos morais individuais provocados pela interrupção do abastecimento hídrico em razão do rompimento da barragem de rejeitos de minério de propriedade da recorrente, poluindo o Rio Doce responsável pelo fornecimento de água naquela localidade, e, consequentemente, violando diretamente o direito subjetivo e primário de consumi-la. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. - É fato notório e incontroverso que o rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana, MG, onde as mineradoras Samarco Mineração S/A e Vale S/A lançavam rejeitos de minério, contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água do Município de Colatina/ES, no ano de 2015, onde reside o apelado. 3. - A interrupção do fornecimento de água potável, bem essencial, em virtude de fato de responsabilidade do apelante, enseja dano moral in re ipsa , cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada em sua residência é captada do Rio Doce. 4. - Hipótese em que o apelado comprovou residir em Colatina, um dos municípios da bacia do Rio Doce e que dele capta água e a distribui para a sua população, circunstâncias que ensejam o reconhecimento do seu direito à reparação pelos danos morais sofridos em razão do corte no fornecimento de água em sua residência. 5. - A despeito do apelado ser parte legítima para pleitear a compensação por dano moral decorrente de lesão ambiental de caráter individual, não comprovou que o dano que a atingiu especificamente é diferente de eventual pretensão a ser deduzida em demanda com alcance coletivo. 6. -

Ante as peculiaridades do caso e sem descurar que a capacidade econômica da empresa apelante é de grande monta e das condições de vida do apelado, a indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) revela-se exorbitante vez que em casos semelhantes este Egrégio Tribunal de Justiça tem fixado indenização de R$ 1.000,00 (mil reais), o que impõe a redução do valor da indenização por danos morais.
[...
] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170023627, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RESIDÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 1.000,00. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. I.I. In casu, conforme os documentos acostados à Exordial (fl. 18 e fl. 22), nota-se que a Recorrida comprovou que reside em Colatina, uma das localidades atingidas diretamente pelo rompimento da barragem em Mariana/MG, e, ainda, que no seu endereço existe o fornecimento de água pela Concessionária responsável, restando, pois, inconteste, a sua legitimidade no presente pleito para pleitear a reparação dos danos sofridos pela interrupção de acesso à água causado pelo evento danoso ambiental objeto da lide. I.II. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO. II.I. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 dispõem que as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral. II.II. A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. II.III. In casu, não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pela parte Autora, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina, o que, a meu ver, demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo. II.IV.
O valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito. Redução do quantum fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).
II.V. Apelação Cível de Samarco Mineração S/A conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais). II.VI. Apelação Cível Adesiva de Vanderléia Coelho de Moura conhecido e desprovido. (TJES, AC 0005606-70.2020.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, 28.06.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A interrupção no fornecimento de água e a poluição do Rio Doce, ocasionadas pelo rompimento da barragem em Mariana, MG, podem ensejar tanto danos metaindividuais (difusos, coletivos, individuais homogêneos), quanto danos meramente individuais (puros). Todavia, a legitimidade do particular para pleitear individualmente a indenização por danos sofridos em razão do desastre ambiental decorre, necessariamente, da demonstração de que esse desastre lhe ocasionou prejuízo direto e específico, o que não restou provado nos autos. 2. Por outro lado, a interrupção do fornecimento de água, por si só, configura o dano moral (in re ipsa), recaindo as provas apenas e tão somente na comprovação de residência no local da interrupção, o que não foi objeto de questionamento pela requerida, bem como a realização de captação de água do Rio Doce naquela residência, o que no caso vertente restou demonstrado.
3. Diante das peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da Samarco, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida da apelante, adequado o quantum indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada apelante.
(TJES, AC 5006323-60.2021.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, 31.10.2022)

Nesta toada, imperiosa a reforma da sentença objurgada sob este prisma.

Por derradeiro, ao condenar a Mineradora no pagamento de danos morais individuais, o juízo fixou os juros de mora a partir do evento danoso, contudo, em apelação cível, a parte requer – adianto que sem razão – a aplicação dos juros de mora a partir da publicação da sentença.

Sobe o tema, o verbete sumular n° 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
. Nesse mesmo sentido, o Código Civil, em seu artigo 398, dispõe que, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde quando praticou o ato.

Dessa forma, no caso dos autos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora deverão fluir a partir do evento danoso, como bem consignado pelo Julgador atuante em primeira instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
(id 7850865) e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para reduzir o montante indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autora.

Por conseguinte, deixo de aplicar a regra inserta no art. 85, §11º do CPC, tendo em vista a parcialidade do provimento.

É como voto.

Vitória, 20 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/06/2024 às 17:20:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51715120062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.